Tribunal: TJSP
Processo: 1020105-56.2014.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Agravo interno. Justiça gratuita. Pedido formulado nas razões de apelação. Indeferimento. Benefício que já havia sido negado por ocasião do ajuizamento da ação, com decisão mantida por este E. TJSP. Pretensão que deve vir acompanhada de lastro probatório da alteração da capacidade financeira, o que não se verifica na hipótese em julgamento. Presunção relativa de veracidade da declaração de

Ementa:
Agravo interno. Justiça gratuita. Pedido formulado nas razões de apelação. Indeferimento. Benefício que já havia sido negado por ocasião do ajuizamento da ação, com decisão mantida por este E. TJSP. Pretensão que deve vir acompanhada de lastro probatório da alteração da capacidade financeira, o que não se verifica na hipótese em julgamento. Presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência afastada. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000308350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1020105-56.2014.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que são agravantes
PIZZARIA E RESTAURANTE GIOTTO APARECIDA LTDA - ME e VALCIR
MONTOVANI, é agravada MARÍTIMA SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1020105-56.2014.8.26.0562/50000 -Voto no 28.499
2
Agravo interno n. 1020105-56.2014.8.26.0562/50000
Comarca: Foro de Santos 2a Vara Cível
Ação: Indenização Seguro
Agravante: Pizzaria e Restaurante Giotto Aparecida Ltda.-ME e outro.
Agravada: Marítima Seguros S/A.

Voto n. 28.499
Agravo interno. Justiça gratuita. Pedido formulado
nas razões de apelação. Indeferimento. Benefício
que já havia sido negado por ocasião do
ajuizamento da ação, com decisão mantida por este
E. TJSP. Pretensão que deve vir acompanhada de
lastro probatório da alteração da capacidade
financeira, o que não se verifica na hipótese em
julgamento. Presunção relativa de veracidade da
declaração de hipossuficiência afastada. Agravo
desprovido.
Insurgem-se os agravantes contra a decisão que
indeferira o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas ora agravantes no
recurso de apelação, concedendo o prazo de dez (10) dias para recolhimento do
preparo, sob pena de deserção (fls. 2.298/2.300).
Afirmam que a r. sentença já reconhecera que a
empresa faliu em razão do incêndio ocorrido, está fechada e possui inúmeras
dívidas, assim como seu sócio.
Aduz que mesmo possuindo faturamento bruto de R$
780.000,00 antes dos fatos, descontadas as despesas não sobrava quase nada.
Requer o provimento do recurso para que lhes sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1020105-56.2014.8.26.0562/50000 -Voto no 28.499
3
concedidos os benefícios da justiça gratuita.
Contraminuta pelo desprovimento (fls. 26/40).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A irresignação recursal não merece prosperar.
A decisão ora agravada restou assim redigida, verbis:
“Vistos.
Postula a autora pessoa jurídica a concessão do benefício da
gratuidade processual.
De plano, marque-se que os arts. 98 e 99 do CPC, fixam que, in
verbis:
'Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei.
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso. (...) § 3o. Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.'
Logo, a presunção relativa de hipossuficiência somente beneficia
as pessoas físicas.
Marque-se que a Lei n. 1.060/50 não prevê a concessão da
assistência judiciária à pessoa jurídica, tampouco a proíbe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1020105-56.2014.8.26.0562/50000 -Voto no 28.499
4
A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inciso LXXIV,
quando declara que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”, não restringe a assistência
judiciária às pessoas físicas, estendendo seus benefícios à pessoa jurídica.
Entretanto, a concessão do benefício, ao revés do que ocorre
com as pessoas físicas, para as quais se presume a necessidade diante de
simples declaração de hipossuficiência econômica, deve ser cabalmente
demonstrada, ante a ausência de previsão legal específica.
Assim não o fosse, a multiplicação de pleitos judiciais por
empresas, sem o recolhimento de custas judiciais, causaria um enorme
prejuízo para a própria administração da justiça, o que não é admissível.
Nesse sentido, o plenário da Corte Suprema:
'Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais,
não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo
comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora dos
ônus decorrentes do ingresso em juízo” (STF Trib. Pleno,
AgRegEmbDeclRecl 1905/SP, rel. Min. Marco Aurélio, in Jurisprudência
Informatizada Saraiva, 31).
A aludida exegese está sintetizada na Súmula n. 481 do C. STJ,
in verbis: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais'.
Com efeito, ainda que tal benesse possa ser pleiteada e
concedida em grau recursal (art. 99, § 7o, do CPC/2015), a simplória
pretensão ora formulada sem lastro probatório de alteração da capacidade
financeira da apelante, fere a probidade processual e faz emergir o intento de
irrestrita alforria.
Tal concessão, a meu sentir, implicaria na quebra da isonomia
processual (art. 139, inciso I, do CPC/2015), o que amplifica a
inadmissibilidade do apelo.
No caso dos autos, todavia, o postulante não trouxera nenhuma
informação sobre a alteração de seus rendimentos e dispêndios, tampouco
explicitara, como lhe cabia, qual a sua efetiva situação financeira, nem se
interessara em comprová-la, limitando-se a acostar apenas a declaração de
hipossuficiência financeira.
Aliás, a recorrente, ao fazer alusão ao faturamento da pizzaria,
afirma que até a ocorrência do incêndio, em 12/11/2013, a pizzaria faturava
aproximadamente R$ 780.000,00 por ano, que afasta, sem a devida
contraprova, a benesse pleiteada.
Desse modo, não é possível atestar que faça jus ao benefício da
gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1020105-56.2014.8.26.0562/50000 -Voto no 28.499
5
Reina, na espécie, fundada dúvida a respeito do merecimento do
reclamado benefício processual formulado em grau recursal.
Nesse desdobrar, tem-se por elidida a presunção relativa de
veracidade da declaração de hipossuficiência.
Pelo exposto, indefiro o pedido de gratuidade formulado pela
apelante e lhe concedo o prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento do
preparo, sob pena de deserção.
Int.
São Paulo, 02 de março de 2020”.
Na peculiaridade dos autos, o benefício da justiça
gratuita já havia sido negado quando do ajuizamento da ação, com manutenção
do indeferimento em sede de Agravo de Instrumento (fls. 733, 936/938 e
972/974).
Nesse percurso, mesmo admitindo-se que o benefício
pode ser pleiteado e concedido em grau de recurso (CPC, art. 99, § 7o), tal
pretensão deve vir acompanhada de lastro probatório da alteração da capacidade
financeira, o que não se verifica na hipótese em julgamento.
Marque-se
que
o
indeferimento
da
gratuidade
processual veio fundado na ausência de demonstração da hipossuficiência, com
a ressalva de que o faturamento da pizzaria até a ocorrência do incêndio era de
R$ 780.000,00 por ano.
O postulante (pessoa física), por igual, não trouxera
nenhuma informação sobre seus rendimentos e dispêndios, tampouco explicitara,
como lhe cabia, qual a sua efetiva situação financeira, nem se interessara em
comprová-la.
Desse modo, não é possível atestar que o empresário
faça jus ao benefício da gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1020105-56.2014.8.26.0562/50000 -Voto no 28.499
6
Tal e qual já frisado na decisão ora agravada, reina, na
espécie, fundada dúvida a respeito do merecimento do reclamado benefício
processual que, repita-se, já havia sido repelido outrora por este E. TJSP.
E havendo elementos elidentes da presunção de
veracidade da declaração de hipossuficiência, competia, pois, aos agravantes a
demonstração da alegada impossibilidade de recolhimento das despesas
processuais, ao que, contudo, não se procedeu a despeito das oportunidades
concedidas pelo método no qual se desenvolve o processo.
Nesse desdobrar, a declaração de impossibilidade
financeira não tem natureza constitutiva do direito subjetivo à gratuidade.
Por esses fundamentos, meu voto nega provimento
ao agravo regimental.
RÔMOLO RUSSO
Relator